Tribunal: STF
Processo: Rcl 41528
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PRISÃO DE ADVOGADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM CONDIÇÕES CONDIGNAS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.127/DF. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 14 DESTE SUPREMO TRIBUNAL NÃO EVIDENCIADA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Carlos Roberto Vissechi contra o juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo, que teria descumprido a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    2. O reclamante assevera que, determinada sua prisão temporária, o pedido de habilitação apresentado pela advogada que o assistia, para ter acesso aos fundamentos para a constrição da liberdade, teria sido indeferido, em alegada contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    Informa ser advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados – Seccional de São Paulo e que, além de estar no grupo de risco da pandemia da Covid-19, estaria sendo mantido preso no Segundo Distrito Policial de Guarulhos/SP, sem condições condignas e em desrespeito à prerrogativa de ficar recolhido em sala de Estado Maior.
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) concessão de medida liminar, inaudita altera pars, (…) para determinar seja concedido acesso aos autos, bem como seja o reclamante imediatamente transferido para sala de Estado Maior ou, na sua falta, seja inserido em prisão domiciliar.
    (…) no mérito, (…) seja confirmada a liminar requerida”.
    3. Ao proferir a decisão objeto da presente reclamação, a autoridade reclamada afirmou:
    “Ante o exposto, nos termos do enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do STF, bem como dos § 11 do art. 7º da Lei nº 8.906/1994, indefiro, por ora, os pedidos de habilitação e acesso aos autos. ADV.: (...) Carolina Moreira Vissechi, OAB/SP 405.806”.
    4. Em 10.6.2020, requisitei informações antes do exame dos requerimentos e dos pedidos contidos na inicial.
    As informações foram prestadas em 15.6.2020 e os autos vieram conclusos.
    5. Em 16.6.2020 e 17.6.2020, a defesa protocolizou, respectivamente, as Petições/STF ns. 44.129/2020 e 44.597/2020, reiterando as alegações apresentadas na inicial, insistindo na afirmação de negativa de acesso aos autos da investigação, em contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, e que o reclamante permaneceria recolhido em local inadequado. Apresenta novos documentos que confirmariam suas alegações.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada. 
    7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    8. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo da Primeira Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de São Paulo teria contrariado a decisão proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF e a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.
    9. Ao prestar as informações, a autoridade reclamada afirmou:
    “O reclamante Carlos Roberto Vissechi teve a prisão temporária decretada em 18 de maio de 2020, com fundamento no art. 1º, incisos I e III, alínea ‘l’, c. c. o art. 2º, ambos da Lei nº 7.960/89 e nos arts. 1º, parágrafo único, inciso V, e 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, em acolhimento a representação formulada pela d. Autoridade Policial do 4º Distrito Policial da Delegacia Seccional de Polícia de Guarulhos, com o intuito de viabilizar o desenvolvimento das investigações em torno da prática dos crimes de organização criminosa e lavagem de bens e valores, no contexto da operação denominada Soldi Spochi.
    Na mesma oportunidade, a d. Autoridade Policial foi autorizada a empregar a técnica de ação controlada no cumprimento da medida e, assim, a retardar a intervenção policial por, no máximo, 30 (trinta) dias, diante da necessidade de se coadunar a realização das diligências concernentes ao cumprimento das prisões temporárias deferidas neste feito a efetivação dos mandados de busca e apreensão, expedidos em autos próprios, mas no contexto da mesma operação policial.
    O mandado de prisão temporária do reclamante foi cumprido em 03 de junho de 2020, ocasião em que, segundo noticiado no Boletim de Ocorrência nº 2.568/2020, ele teria se insurgido contra a equipe policial em posse de uma arma de fogo PT calibre 380, após o que foram localizadas no interior da sua residência duas armas de fogo, do tipo carabina calibre 38 e pistola, colt calibre 22, desacompanhadas por registro, motivo pelo qual na mesma ocasião fora verificada, também, a sua prisão em flagrante delito.
    Em seguida, a Defesa do reclamante Carlos Roberto Vissechi juntou procuração e substabelecimento com reserva de poderes, a fim de requerer a habilitação e acesso aos autos, assim como o fora feito por outros investigados. Na mesma data, o Ministério Público se manifestou contrariamente a habilitação dos patronos dos averiguados, face a existência de diligências cautelares em andamento, cujo conhecimento poderia frustrar o desenvolvimento das investigações.
    Desta feita, em 04 de junho de 2020, este Juízo indeferiu os pedidos de acesso aos autos até então formulados pelas Defesas dos investigados, inclusive, aquele apresentado pelos representantes legais do reclamante, por entender que a concessão de acesso aos investigados sobre o conteúdo e andamento e diligências cautelares sigilosas ainda em andamento importaria em rico concreto de perecimento das medidas e, ainda, tornaria inócuos os esforços investigativos empreendidos, perfilhando-se a jurisprudência esposada no enunciado 14 da Súmula Vinculado do Egrégio Supremo Tribunal Federal e, ainda, ao prescrito no § 11 do art. 7º da Lei nº 8.906/1994. Não obstante, este Juízo determinou a expedição de ofício a Autoridade Policial para prestar esclarecimentos sobre o andamento das investigações, bem como sobre o cumprimento das diligências faltantes, a fim de subsidiar nova aferição dos pedidos de acesso aos autos.
    Com a vinda das informações, no sentido de que o acesso ao conteúdo das diligências pendentes de cumprimento pelas Defesas dos averiguados não importariam em risco a efetividade das investigações, em 08 de junho de 2020, foi conferido aos defensores dos investigados, inclusive, aos causídicos do reclamante acesso ao feito e habilitação nos autos, razão porque reputo prejudicada a alegação defensiva de inobservância da Súmula Vinculante nº 14 por este Juizo, por perda de objeto.
    No que concerne às condições atuais do local onde o reclamante está custodiado, informo que, em 05 de junho de 2020, a Defesa protocolizou pedido de revogação da prisão temporária, requerendo, de modo subsidiário, a substituição da constrição cautelar pela prisão domiciliar. Na hipótese de serem indeferidos os pedidos anteriores, postulou, ainda, pela imediata transferência do reclamante para local com sala de Estado-Maior, a fim de garantir a observância de suas prerrogativas profissionais e instalações e comodidades condignas.
    Em 08 de junho de 2020, o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão temporária, bem como pela intimação da Autoridade Policial para apresentação de informações sobre a eventual existência de local adequado no Distrito Policial, com as caraterísticas de Sala de Estado Maior, para permanência do reclamante.
    Na mesma data, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do reclamante, por entender que os motivos que ensejaram a decretação da medida constritiva, bem como a necessidade premente de sua manutenção para esclarecimento cabal dos fatos e garantia da efetividade dos trabalhos de Polícia Judiciária, ainda se verificavam.
    No mais, diante da notícia de que o investigado estava detido em cela comum em condições precárias, no mesmo decisum foi determinada ‘a sua imediata transferência para sala de Estado Maior ou, na sua ausência, para outra sala com instalações e comodidades condignas mais próxima à Comarca em que ele se encontra atualmente recolhido’, bem como a expedição de ofício a Autoridade Policial para esclarecer se efetivamente havia local adequado com caraterísticas de Sala de Estado Maior para permanência do investigado ou possibilidade de sua transferência para outro local que atenda ao preceito legal.
    Por decorrência, o pedido de substituição da prisão temporária em domiciliar não foi acolhido por este Juízo, por perfilhar-me da jurisprudência esposado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a ausência de sala de Estado Maior na unidade policial ou prisional em que o causídico estiver recolhido não consiste em circunstância apta a autorizar, por si só, o deferimento da prisão domiciliar, face a possibilidade da prerrogativa ser suprida por outra instalação ou comodidade condigna.
    Ainda em 08 de junho de 2020, a Autoridade Policial encaminhou ofício informando que havia sido disponibilizada sala especial ao reclamante, sem grades, em condições distintas e acomodação inacessível aos demais detentos, cujas imagens foram coligidas aos autos.
    Na mesma data, o Ministério Público aduziu reputar atendida a prerrogativa do reclamante, motivo pelo qual não requereu a tomada de outras providências sobre o assunto. Em seguida, sobreveio aos autos decisão exarada por este Juízo pela manutenção, por ora, do investigado na sala especial providenciada pela Autoridade Policial, determinando, não obstante, a expedição de ofício ao Comando da Polícia Militar, a fim de solicitar a transferência do averiguado para estabelecimento distinto com cômodo próprio, de modo a garantir a plena observância da prerrogativa prescrita no art. 7º, inciso V, da Lei nº 8.906/94.
    Em 11 de junho de 2020, a Defesa do reclamante peticionou aos autos para esclarecer que a informação fornecida pelo Delegado de Polícia em relação ao cômodo no qual o reclamante estava custodiado não condizia com a realidade verificada pelos seus patronos e pelo representante da OAB que compareceu ao Distrito Policial, consoante declaração datada de 04 de junho de 2020.
    Na mesma ocasião, diante dos fatos apresentados, este Juízo determinou a expedição de ofício, com urgência, a Autoridade Policial para que esclarecesse as divergências apontadas pela Defesa a respeito das informações prestadas a este Juízo, a respeito da sala especial preparada para recolhimento do investigado Carlos Roberto Vissechi, enquanto se aguarda a resposta ao ofício encaminhado ao Comando da Polícia Militar solicitando a transferência do averiguado para estabelecimento com cômodo próprio.
    Por derradeiro, nesta data, sobrevieram aos autos os esclarecimentos apresentados pela Autoridade Policial, no sentido de que o reclamante fora preso em flagrante pela prática, em tese, de porte ilegal de arma de fogo, na ocasião do cumprimento do mandado de prisão temporária, motivo pelo qual não pode ser conduzido inicialmente a carceragem previamente preparada ao recebimento dos indivíduos detidos em prisão temporária. Acrescenta que, posteriormente, o averiguado Carlos Roberto Vissechi teve a liberdade provisória concedida, oportunidade em que permaneceu temporariamente recolhido em cela individual do 1º Distrito Policial de Guarulhos até que acomodação adequada fosse providenciada às pressas. Ao final, aduz ter sido providenciada ao reclamante sala com condições especiais e sofá, consoante as imagens fotográficas preteritamente apresentadas, esclarecendo que as imagens da cela apresentadas pela Defesa do investigado se referiam às acomodações nas quais ele foi provisoriamente recolhido, enquanto era preparada a sala especial que lhe foi finalmente ofertada”.
    10. Quanto ao acesso aos documentos dos autos, pretensão exposta pela defesa, e que teria sido inicialmente negado pelo risco de comprometimento de diligências em andamento, tendo havido a conclusão das providências foi superado pela franquia dos procuradores aos dados, como informado pela autoridade competente.
    Não se há cogitar, pois, de contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 
     11. Em relação ao tópico referente ao local em que está sendo mantido o reclamante, tem-se na Lei n. 8.906/1994 (Estatuto do Advogado):
    “Art. 7º São direitos do advogado: mm(...)
    V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar”.
    Em 17.5.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.127/DF, Redator para o Acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO 'JUIZADOS ESPECIAIS', EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. 
    II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. (...)
    V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. (...)
    X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. (...)
    XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente” (DJe 17.6.2010).
    Naquela assentada, afirmou-se constitucional o inc. V do art. 7º da Lei n. 8.906/1994, declarando-se a inconstitucionalidade apenas da expressão “assim reconhecidas pela OAB”. Reconheceu-se, portanto, a validade constitucional da norma pela qual se assegura ao advogado o direito de ser recolhido em sala do Estado Maior e, na sua falta, em prisão domiciliar.
    12. No julgamento da Reclamação n. 4.535, o Ministro Sepúlveda Pertence especificou as características da sala de Estado Maior, nos termos seguintes:
    “Outra ressalva necessária é quanto ao que seja 'sala de Estado Maior', local onde podem ser recolhidos provisoriamente não apenas os advogados (L. 8.906/94, art. 7º, V), mas também os magistrados (LC 35/79 - LOMAM -, art. 33, III(1)) e os agentes do Ministério Público (L. 8.625/83, art. 40 (2); e LC 75/93, art. 18, II, e (3)).
    Certo, há diversidade de regime: quanto aos advogados, a prisão domiciliar é uma opção subsidiária; relativamente aos agentes dos Ministérios Públicos estaduais a prisão domiciliar é uma alternativa possível ainda que existente 'sala de Estado-Maior'; assim também quanto aos magistrados e aos agentes do Ministério Público da União, mas quanto a eles a opção é outra, qual seja, o recolhimento em 'prisão especial'.
    Em comum, isto sim, a ausência de definição do que seja sala de Estado-Maior, o que se explica, ao menos quanto aos advogados, porque a referida definição ficou a critério da Ordem dos Advogados do Brasil (L. 8.906/94, art. 7º, V), na parte do dispositivo declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal.
    No Supremo Tribunal Federal, não encontrei nenhuma solução explícita da questão, senão em voto do em. Ministro Nelson Jobim no HC 81.632 (2ª T., 20.08.02, Velloso, RTJ 184/640).
    Concluíra então S. Exa. que, por sala de Estado-Maior, se entende qualquer sala dentre as existentes em todas as dependências de comando das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica) ou Auxiliares (Policia Militar ou Corpo de Bombeiros), com a ressalva de que, eventualmente, pode não existir 'uma sala específica para o cumprimento de prisão' e, se for o caso, 'o Comandante escolhe uma, nas dependências do pavilhão de comando, e a destina para tal fim'(4).
    De fato, se por Estado-Maior se entende o grupo de oficiais que assessoram o Comandante de uma unidade militar (Exército, Marinha, Aeronáutica, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar), 'sala de Estado-Maior' é o compartimento de qualquer unidade militar que, ainda que potencialmente, possa por eles ser utilizado para exercer suas funções.
    A distinção que se deve fazer é que, enquanto uma 'cela' tem como finalidade típica o aprisionamento de alguém - e, por isso, de regra contém grades -, uma 'sala' apenas ocasionalmente é destinada para esse fim.
    De outro lado, deve o local oferecer 'instalações e comodidades condignas', ou seja, condições adequadas de higiene, segurança.
    Este o quadro, julgo procedente a reclamação para que o Reclamante seja recolhido em prisão domiciliar - cujo local deverá ser especificado pelo Juízo reclamado -, salvo eventual transferência para sala de Estado-Maior, como antes caracterizada” (DJ 7.5.2007).
    13. Na espécie, foi “providenciada ao reclamante sala com condições especiais e sofá, consoante as imagens fotográficas preteritamente apresentadas, esclarecendo que as imagens da cela apresentadas pela Defesa do investigado se referiam às acomodações nas quais ele foi provisoriamente recolhido, enquanto era preparada a sala especial que lhe foi finalmente ofertada”.
    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal evoluiu para entender possível a prisão temporária ou provisória de advogado, submetido a processo, em local que não as dependências do comando das forças armadas ou de seus auxiliares, desde que apresentadas condições condignas para o encarcerado.
    Em 5.8.2014, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal julgou improcedente a Reclamação n. 14.267, nos seguintes termos do voto condutor do Relator, Ministro Gilmar Mendes:
    “Conforme relatado, o reclamante alega que está preso em ‘cela especial’ e não em ‘Sala de Estado-Maior’, o que afrontaria o decidido pelo STF no julgamento da ADI 1.127/DF.
    Afirma que todas as modalidades de prisão cautelar decretadas em desfavor de advogado devem obedecer ao inciso V do artigo 7º da Lei n. 8.906/94, que assim dispõe:
    ‘V - não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar’.
    Cumpre registrar que, por ocasião do julgamento da ADI 1.127/DF, pelo Plenário desta Corte, o Ministro Joaquim Barbosa, ao proferir seu voto acerca da constitucionalidade ou não do inciso V do art. 7º da Lei 8.906/94, entendeu que a discussão estaria prejudicada em virtude da edição da Lei 10.258/2001, que alterou o art. 295 do Código de Processo Penal, oportunidade em que teria disciplinado todos os casos de prisão especial.
    Colocada em votação, o Pleno do STF rejeitou a referida preliminar suscitada pelo Ministro Joaquim Barbosa, que foi acompanhado apenas pelo Ministro Cezar Peluso, ao fundamento de que deveria prevalecer a lei especial, em detrimento da lei geral.
    A referida Lei n. 10.258/2001, ao alterar o art. 295 do Código de Processo Penal, incluiu os parágrafos 1º a 5º ao referido dispositivo, que passou a vigorar nos seguintes termos:
    ‘Art. 295. Serão recolhidos a quartéis ou a prisão especial, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:
    I - os ministros de Estado;
    II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia;
    III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembleias Legislativas dos Estados;
    IV - os cidadãos inscritos no ‘Livro de Mérito’;
    V – os oficiais das Forças Armadas e os militares dos
    Estados, do Distrito Federal e dos Territórios;
    VI - os magistrados;
    VII - os diplomados por qualquer das faculdades
    superiores da República;
    VIII - os ministros de confissão religiosa;
    IX - os ministros do Tribunal de Contas;
    X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;
    XI - os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.
    § 1º A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum.
    § 2º Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento.
    § 3º A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana.
    § 4º O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum.
    § 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum’ (Grifei).
    Não obstante a decisão proferida pelo Plenário desta Corte no ano de 2006, ao revisitar o tema e analisar a legislação em comento, entendo que, de fato, a Lei n. 10.258/2001 regulamentou por completo os casos de prisão especial, consoante disposto no art. 295, § 1º, do CPP (‘prevista neste Código ou em outras leis’). Nesse sentido, a Lei n. 10.258/2001 revogou o art. 7º, V, da Lei n. 8.906, ao disciplinar de forma homogênea todas as espécies de prisão especial.
    Ressalte-se que não há razão para tratamento distinto das prisões especiais de magistrados, promotores e advogados, em respeito ao art. 6º do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/1994), que prevê a ausência de hierarquia e subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público.
    Ademais, é notório que as vetustas ‘salas de Estado Maior’ não só estão em desuso, paulatinamente sendo suprimidas em diversas organizações militares, como tampouco se justifica a tutela dos senhores advogados pelos militares, quando presos cautelarmente, principalmente considerando que também os oficiais das forças armadas submetem-se à prisão especial prevista no art. 295, V, do CPP.
    Assim, a prisão especial disciplinada no art. 295, V, do CPP garante não só o tratamento homogêneo das autoridades presas cautelarmente, como também instalações e comodidades mais condignas ao exercício da advocacia.
    Dessa forma, revogado o art. 7º, V, da Lei n. 8.906/1994, declarado constitucional pelo STF, não se verifica qualquer violação possível ao decidido na ADI 1.127/DF.
    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao reclamante.
    O Ministro Sepúlveda Pertence, no julgamento da Rcl 4.535/ES, de sua relatoria, Pleno, DJe 15.6.2007, estabeleceu parâmetros para a definição do conceito de ‘Sala de Estado-Maior’ (…).
    Ademais, como já mencionado anteriormente, é notório que as Salas de Estado Maior não só estão em desuso, mas, gradativamente, vem sendo suprimidas em diversas organizações militares. Por esse motivo, esta Corte também vem entendendo que a elas equivale qualquer espaço em unidade estatal de segregação provisória que atenda aos atributos de instalações e comodidades condignas, independente da existência de grades ou não. Nesse sentido, cito as seguintes decisões: Rcl 16.419/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 27.8.2014; Rcl-MC 15.969/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.10.2013 e HC 116.384/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27.5.2013.
    No caso em comento, o reclamante encontra-se recolhido em sala especial no 2º Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar em São Paulo, com instalações e comodidades condignas, o que atenderia até mesmo aos ultrapassados requisitos da sala de Estado Maior da legislação já revogada.
    Assim, não há qualquer afronta à autoridade de decisão proferida por esta Corte.
    Ante o exposto, julgo improcedente a presente reclamação” (DJe 30.10.2014).
    Nesse sentido, por exemplo, a Reclamação n. 18.718, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.11.2014.
    Na mesma linha também:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA À DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 1.127/DF. INOCORRÊNCIA. EXAME DA ADEQUAÇÃO DO LOCAL DO ENCARCERAMENTO. INVIABILIDADE. 1. O ato impugnado não desrespeitou o acórdão proferido na ADI 1.127/DF, que somente ocorreria se o Tribunal local tivesse julgado constitucional a expressão ‘assim reconhecida pela OAB’, contida no art. 7º, V, da Lei 8.906/94, que estabelece o direito de o advogado ‘não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, assim reconhecidas pela OAB, e, na sua falta, em prisão domiciliar’. 2. Ademais, a instância ordinária consignou que o reclamante está encarcerado em estabelecimento condigno e adequado ao recolhimento prisional de advogado. Desse modo, é de se aplicar a orientação do Plenário no sentido de que a ‘reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial’ (Rcl 4733, DJ 08-06-2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 20.161-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 3.8.2015).
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Crime contra a liberdade sexual. 3. Sala de estado-maior. Reclamante advogado que pleiteia transferência para cela adequada e, na falta desta, a concessão de prisão domiciliar. 4. Violação ao entendimento firmado pelo STF na ADI n. 1.127. Inocorrência. Acusado detido em unidade penitenciária que atende aos atributos de instalações e comodidades condignas, nos termos dos precedentes desta Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 16.716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.4.2015).
    “ADVOGADO – PRISÃO CAUTELAR – RECOLHIMENTO A ‘SALA DE ESTADO-MAIOR’ ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTATUTO DA ADVOCACIA (ART. 7º, V) – AUSÊNCIA, NO LOCAL DO RECOLHIMENTO PRISIONAL, DE DEPENDÊNCIA QUE SE QUALIFIQUE COMO ‘SALA DE ESTADO-MAIOR’ – HIPÓTESE EM QUE A EXISTÊNCIA DE VAGA ESPECIAL NA UNIDADE PENITENCIÁRIA, DESDE QUE PROVIDA DE ‘INSTALAÇÕES E COMODIDADES CONDIGNAS’ E LOCALIZADA EM ÁREA SEPARADA DOS DEMAIS DETENTOS, ATENDE À EXIGÊNCIA DA LEI Nº 8.906/94 (ART. 7º, V, ‘in fine’) – PRECEDENTES (PLENO E TURMAS) – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 19.286-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.6.2015).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE SEGREGADO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO E CONDIGNO AO RECOLHIMENTO PRISIONAL DE ADVOGADO. CONTRARIEDADE AO QUE DECIDIDO NA ADI 1.127/DF. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO SE AMPAROU NA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 7º, V, DA LEI N. 8.906/94. INCABÍVEL A VIA DA RECLAMAÇÃO PARA AVERIGUAR SE AS INTALAÇÕES ONDE O RECLAMENTE SE ENCONTRA CUSTODIADO PREENCHEM OS REQUISITOS APTOS A QUALIFICÁ-LA COMO SALA DE ESTADO-MAIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.026-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 16.3.2020). 
    15. Razão jurídica não assiste ao reclamante, como se tem na descrição do precedente jurisprudencial da Segunda Turma (Reclamação n. 14.267, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 30.10.2014), pelo qual pode se considerar válida a prisão especial em “qualquer espaço em unidade estatal de segregação provisória que atenda aos atributos de instalações e comodidades condignas”.
    16. Também não seria possível, nesta classe processual, adentrar o exame aprofundado das condições da prisão do reclamante e afastar o que afirmado pela autoridade reclamada ao prestar as informações. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firma-se no sentido de que a “reclamação não é via própria para avaliar, mediante cognição plena, o acerto, ou não, de decisão judicial que reputa unidade prisional reservada como adequada para recolhimento de advogado com direito a prisão especial” (Rcl n. 4.733, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 8.6.2007).
    Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 19.252, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 2.2.2015, e Rcl n. 16.011, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 12.5.2014.
    17. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministra